Tribunal: TJDFT
Processo: 0008253-68.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0008253-68.2011.8.07.0018 EMBARGANTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA, OSVALDO PESSOA DE CARVALHO, DARCI TEIXEIRA TOLEDO, VERA LÚCIA NOVAES TOLEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 20886452, com efeitos infringentes, intimem-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora